Tribunal: TJBA
Processo: 0539327-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539327-86.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALBERTO COSTA E SILVA e outros (4) Advogado(s): IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GAP - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. REFERÊNCIA V. NOS TERMOS DA LEI Nº 12.566/12 TODOS OS POLICIAIS DA ATIVA FAZEM JUS A INCORPORAÇÃO DA GAP IV E V AOS SEUS RESPECTIVOS PROVENTOS, A PARTIR DA DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A SUA IMPLEMENTAÇÃO. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO NA LEI 12.566/2012. DIFERENÇAS DEVIDAS A PARTIR DE QUANDO DEVERIA SER ADIMPLIDA CADA PARCELA DA GRATIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ILEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 0063885-87.2011.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, ALBERTO COSTA E SILVA e OUTROS, e, como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM 07